Tribunal: TCU
Processo: 030.987/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC contra o Acórdão 551/2024-1a Câmara, decisão em que o TCU julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Jacqueline Catarina Matos Cardoso, pela inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem, e considerando que a parcela impugnada não estava amparada em decisão judicial transitada em julgado.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC contra o Acórdão 551/2024-TCU-Primeira Câmara , decisão em que o TCU julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Jacqueline Catarina Matos Cardoso, pela inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem, considerando que a parcela impugnada não estava amparada em decisão judicial transitada em julgado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 9.2.1. a parcela compensatória resultante do cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 551/2024-TCU-Primeira Câmara deve ser absorvida pelo reajuste concedido em 1o/2/2023, estabelecido na Lei 14.523/2023; 9.2.2. após essa providência, qualquer saldo residual deve ser absorvido por futuros reajustes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025 pela Lei 14.523/2023, em respeito à decisão do STF no RE 638.115-ED-ED; 9.3. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.